Tribunal: TJDFT
Processo: 0743345-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 9.246/2017. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 4o, inc. IV, do Decreto n. 9.246/2017, veda a concessão de indulto às pessoas que tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.

2. Não há que se falar em ausência de preenchimento de requisito subjetivo para a concessão de indulto, quando as faltas que ocasionaram o descumprimento dos pressupostos estabelecidos para a prisão domiciliar foram praticadas pelo apenado após a data de promulgação do Decreto n. 9.246/2017 (25/12/2017).
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.